Tribunal: STF
Processo: HC 199798
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Contravenção penal. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Pedido de prisão domiciliar. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do Habeas Corpus nº 0100024-68.2021.8.26.9033, do Colégio Recursal de Ourinhos/SP, é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), por pelo menos vinte vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 meses e 15 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do indeferimento do pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Para tanto, aponta a “grave situação de saúde do paciente”, bem como a sua idade avançada. Ademais, alega “nulidade processual derivada da inobservância das garantias individuais do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, consubstanciadas na nomeação de defensor público antes da própria citação do autor do fato, ausência de prévia intimação para comparecimento em audiência de interrogatório entre outras.
    4. Com esses fundamentos, a defesa requer:
    “1. Seja LIMINARMENTE CONCEDIDA a SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO AO PACIENTE PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 1503010-54.2019.8.26.0408, ante ao flagrante desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório na formação do édito condenatório; 
    2. Na remota possibilidade de não ser suspensa referida ordem de prisão, manifesta que seja CONCEDIDA LIMINARMENTE o regime aberto ou de prisão domiciliar ao paciente ante a sua condição de saúde e idade avançada face à Recomendação CNJ nº 62/2020 e as determinações proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 188820;
    3. No mérito, seja CONFIRMADA a medida liminar concedida para fins de DECRETAR nulos os atos praticados em flagrante inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório e, por conseguinte, que seja determinado ao Juízo coator para que, em observância ao que dispõe o artigo 81, caput, da Lei nº 9.099/1995, seja designada audiência de instrução e julgamento, observando-se, no mais, o que dispõe a tramitação da ação penal de origem dentro do preconizado pela Lei nº 9.099/1995 OU que seja confirmado cumprimento da pena em regime aberto ou em prisão domiciliar enquanto durar os efeitos da pandemia de COVID-19.”
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz singular e de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    7. Ademais, observo que a decisão referente ao HC 591.426/SP, colacionada aos autos, refere-se a caso diverso do ora tratado. Circunstância que impede o conhecimento deste habeas corpus.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator